Tribunal: TJDFT
Processo: 0733460-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0733460-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS FREITAS DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON DA SILVA OLIVEIRA, em desfavor de MARCOS FREITAS DA SILVA, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 204652766, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0716575-09.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 13 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator